Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO. EXTINÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir o acerto da decisão que extinguiu a ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; (ii) estabelecer se há necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção por ausência de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado na hipótese de extinção com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil é pela desnecessidade de intimação pessoal.
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação. A repetição desnecessária de atos processuais e a tramitação excessivamente prolongada do processo contraria os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, III, IV, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740674-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 25.8.2021.